Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a natureza hedionda do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo deve ser aferida na data de publicação do decreto presidencial, e não na data da prática do delito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o marco temporal para a aferição da natureza hedionda de um delito para fins de comutação de pena: (i) se a data da prática do crime, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; ou (ii) se a data de edição do decreto presidencial que concede o benefício.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XL, consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei que qualifica um crime como hediondo, por ser mais severa, não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência, inclusive para fins de análise de benefícios da execução penal, como a comutação.
4. O rol de crimes hediondos, previsto na Lei no 8.072/1990, é taxativo e de aplicação restrita, não admitindo interpretação extensiva ou discricionariedade do julgador para incluir ou excluir delitos. O crime de roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) somente foi incluído nesse rol com o advento da Lei no 13.964/2019, que entrou em vigor após a prática dos delitos pelo apenado.
5. O Superior Tribunal de Justiça e a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que a natureza do crime para fins de concessão de indulto e comutação de pena deve ser analisada com base na legislação vigente à época do fato delituoso.
IV. Dispositivo
6. Embargos infringentes conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Lei no 8.072/1990; Lei no 13.964/2019; Decreto no 11.846/2023.